Tribunal: TJES
Processo: 5000130-51.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-51.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI
RECORRIDO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000130-51.2021.8.08.0039

RECORRENTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

RECORRIDO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de ação declaratória proposta por produtor rural visando à prorrogação de débitos oriundos de Cédulas de Crédito Bancário destinadas ao plantio de café e pimenta. O autor alega que a grave crise hídrica na região de Pancas/ES comprometeu sua produção e, consequentemente, sua capacidade de adimplir as parcelas dos financiamentos nos prazos originalmente pactuados. A pretensão inicial busca o alongamento compulsório da dívida com base na legislação de fomento agrícola.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

2 - Se o alongamento da dívida de crédito rural é um direito subjetivo automático do devedor.

3 - Se o autor preencheu os requisitos fáticos e documentais exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR) para obrigar a instituição financeira à prorrogação do débito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas sim um direito do devedor nos termos da lei, conforme consolidado na Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5 - O exercício desse direito, contudo, está condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos previstos no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, editado pelo Conselho Monetário Nacional.

6 - É indispensável a comprovação da incapacidade de pagamento decorrente de dificuldade de comercialização, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

7 - No caso concreto, o acervo probatório revelou-se insuficiente para demonstrar o nexo causal direto entre a crise hídrica e a alegada incapacidade financeira. Além disso, a ausência de informações detalhadas sobre a real capacidade de pagamento do mutuário impede a fixação judicial de novos parâmetros para o cronograma de amortização.

8 - Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso Conhecido e Desprovido.

9 - Tese: O alongamento de dívida de crédito rural, embora direito do devedor (Súmula 298 do STJ), exige a prova robusta do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, inexistindo direito à prorrogação automática sem a demonstração da incapacidade de pagamento e do nexo causal com os eventos adversos alegados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI
em face da sentença (ID 8626826) que julgou improcedentes os pedidos iniciais de alongamento de dívida de natureza rural.

Em suas razões recursais (ID 8626828), o recorrente sustenta que a prorrogação dos débitos é um direito subjetivo do devedor, amparado pela Súmula 298 do STJ, alegando que a crise hídrica na região de Pancas/ES afetou severamente sua capacidade de pagamento.

Contrarrazões apresentadas pelo banco recorrido (ID 8626832) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Juízo de Admissibilidade

CONHEÇO do recurso interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do direito do autor ao alongamento de suas dívidas rurais (Cédulas de Crédito Bancário nº 67730/1 e nº 69627/1) em razão de perdas decorrentes de fatores climáticos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Juízo sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao julgar os pedidos iniciais improcedentes. O magistrado sentenciante não negou a existência da Súmula 298 do STJ, a qual estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

Contudo, tal direito não é absoluto nem automático, exigindo a comprovação inequívoca dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9), quais sejam, a incapacidade de pagamento em decorrência de dificuldade de comercialização, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida:

“Não houve prova suficiente do nexo causal entre a crise hídrica e a incapacidade de pagamento. O autor não informou detalhadamente sua capacidade atual de pagamento para que o juízo pudesse fixar novos parâmetros de amortização”.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reforça a necessidade do preenchimento desses pressupostos objetivos:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DIREITO AO ALONGAMENTO DO CONTRATO . SÚMULA 298 STJ. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. 1. Nos termos da Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, não constituindo faculdade da instituição financeira . 2. Contudo, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. Assim, para verificar o direito ao alongamento, é necessária a análise do preenchimento dos requisitos. [...] (TRF-4 - AC: 50052444020194047102 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 3ª Turma)

Dessa forma, inexistindo prova robusta da extensão dos prejuízos ou da inviabilidade financeira específica do mutuário para honrar as parcelas nos moldes contratados, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Conforme a orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica:

“ENUNCIADO 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da assistência judiciária gratuita já deferido nos autos.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR
O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)